Tribunal: TJMMG
Processo: 0000013-42.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO HÁ PROVAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO IMINENTE - INAPLICÁVEL A DISPOSIÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDUTA INTENCIONAL DO APELANTE - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO SURSIS ESPECIAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 0000013-42.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 26/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO HÁ PROVAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO IMINENTE – INAPLICÁVEL A DISPOSIÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA INTENCIONAL DO APELANTE – DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CARACTERIZADO – AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO SURSIS ESPECIAL – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcus Vinicius da Silva Soares e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 08/05/2018, nos seguintes termos: No dia 30 de setembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, durante um jogo de futebol realizado no campo do 5° BPM, o Cb PM Marcus Vinicius da Silva Soares ofendeu a integridade física de Carlos Roberto de Oliveira. Consta dos autos que no dia dos fatos estava acontecendo uma partida de futebol no campo do 5° BPM. Durante a substituição de um jogador de uma das equipes, o policial militar denunciado ficou nervoso, eis que não concordava com o posicionamento apresentado pelo ofendido. Apos o desentendimento relatado, o acusado caminhou na direção do civil e desferiu um soco no seu rosto, causando as lesões corporais graves constatadas pelo exame de corpo de delito acostado as fls. 58/59. Frente ao exposto, o denunciado Cb PM Marcus Vinicius da Silva Soares encontra-se incurso no artigo 209, §1° (lesão grave) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Recebida a denúncia, a juíza de direito determinou a citação do réu, bem como a realização de audiência para apreciação da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público. O réu aceitou o benefício da suspensão condicional do processo em 05/06/2018, todavia o mesmo foi revogado em 11/02/2020, tendo em vista ter o réu sido denunciado e pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal (CP). Os exames de corpo de delito estão encartados no Evento 02, documento OUT3, fls.12/12v. e fls.58/59. A testemunha arrolada na denúncia, Marcelo Schmitberge, foi ouvida, conforme vídeo constante no Evento 53, enquanto a testemunha Marcos Aurélio dos Santos não pôde ser ouvida devido a problemas de conexão. A testemunha Renan Marinho, arrolada pelo Ministério Público, e a vítima foram ouvidas, conforme vídeos constantes no Evento 95. Na mesma oportunidade, o Ministério Público dispensou a oitiva da testemunha Marcos Aurélio dos Santos. A defesa do apelante foi intimada para fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Entretanto, não se manifestou. O réu foi interrogado, conforme vídeo acostado no Evento 120. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram, tendo, então, sido aberta vista às partes para fins do disposto no art. 428 . Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal grave (Evento 132), enquanto a defesa do réu novamente deixou de se manifestar. Renovada a intimação, a defesa do réu, mais uma vez, deixou de se manifestar, tendo sido intimado o próprio réu, que também não se manifestou. A excelentíssima juíza intimou a defensora pública, que apresentou as alegações finais no Evento 163, requerendo a absolvição do réu, pois o mesmo teria agido em legítima defesa, e, em pedido eventual, requereu a condenação nos termos do art. 209, §§ 3º e 4º, Código Penal Militar (CPM), pois não agiu com dolo e estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A juíza de direito proferiu a sentença constante no Evento 166, julgando procedente a ação penal e condenando o ora apelante a uma pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições. Entendeu a magistrada que o réu dolosamente ofendeu a integridade física da vítima, com um soco em sua face, sem motivo suficiente para a agressão. Destacou a magistrada que a materialidade do crime restou devidamente comprovada e que não existiu injusta provocação e, por isso, inaplicável o disposto no art. 209, § 4°, do CPM. Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões encontram-se no Evento 207. Aduz o apelante, em suas razões recursais, que agiu em legítima defesa, ao se defender de injusta agressão iminente, e que duas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO testemunhas teriam narrado que a vítima caminhou em direção ao apelante. Disse o apelante que a vítima utilizou “termos chulos com o fim de ofender a honra do apelante” e que, temendo que fosse colocada em risco sua integridade física, usando de meio moderado e necessário, desferíu-lhe um único soco. Em pedido subsidiário, requereu o apelante seja aplicado o artigo 209, parágrafo 4º, do CPM, pois “[...] agiu sob o domínio de violenta emoção (intenso medo de sofrer agressão) ao cometer o ato após injusta provocação (entendendo que estava na iminência de sofrer agressão, tendo em vista que o ofendido foi de encontro a ele)”. Por fim, requer a defesa do apelante, no caso de manutenção da condenação, seja aplicado o sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do CP, sem a necessidade de prestação de serviços à comunidade, por ser mais benéfico e proporcional ao caso concreto. Com tais argumentos, requereu o apelante seja reformada a sentença, para que seja absolvido nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM, e subsidiariamente, seja aplicado o disposto no art. 209, parágrafo 4º, do CPM, bem como lhe seja concedido o sursis na forma prevista no parágrafo 2º do art. 78 do CP. O apelado ofertou as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante no Evento 216, requerendo seja mantida a condenação, uma vez que o apelante agiu ilicitamente de forma “totalmente desproporcional e ilegal, sendo o uso da força totalmente desarrazoado no caso em tela.”. Disse ainda o apelado que “[...] a vítima se encontrava expondo a todos o seu posicionamento acerca de substituições que deveriam ocorrer durante a partida de futebol, momento em que a discussão se tornou acalorada e o recorrente desferiu um soco na face da vítima”. Destacou o Ministério Público que o apelante declarou que “ [...] foi o primeiro gesto que ele fez após o ofendido andar em sua direção (“ir para cima”)” e que, entretanto, “[...] não há de se falar em legítima defesa quando a vítima nem se quer havia demonstrado que agrediria o recorrente." A simples conduta de “ir para cima” rotineiramente não evolui em agressões no meio desportivo, sendo certo que muitas vezes termina em discussões mais acaloradas ou empurrões, simplesmente”. Aduz o Ministério Público não ser razoável presumir uma iminente e injusta agressão e que o apelante agiu por falta de controle emocional. Argumenta ainda o apelado que não há provas de que a vítima teria “ido para cima” do apelante e que a testemunha Ronan Marinho Marques afirmou que não presenciou comportamento agressivo por parte do ofendido. Por fim, disse o apelado ser inaplicável ao caso em apreço o disposto no parágrafo 4º do artigo 209 do CPM, pois inexistem provas de qualquer injusta provocação, tampouco a configuração da violenta emoção, e que também não é cabível o sursis especial, pois as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis ao apelante. Com tais argumentos, pretende o Ministério Público seja mantida a sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A senhora procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando seja conhecido e desprovido o presente recurso. Remetidos os autos ao desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado É o relato do constante no processo. Solicito a inclusão do presente recurso para julgamento a ser proferido pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença em seus exatos termos. Embora o apelante alegue que a sua conduta teria sido lícita, pois agiu em legítima defesa, na vislumbro, no caso em apreço, a satisfação dos requisitos próprios à excludente de ilicitude mencionada. Argumenta o apelante que, durante uma partida de futebol, teria iniciado uma discussão com a vítima sobre qual jogador seria substituído e que, no momento da discussão, esta teria “ido para cima” daquele, oportunidade em que desferiu um soco na face do ofendido, para se defender de suposta agressão iminente. Da leitura das provas produzidas em juízo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ação da vítima que possa ter causado no apelante o temor de que estaria em situação de iminente agressão. A testemunha Ronan Marques declarou em seu depoimento que presenciou o apelante desferir um soco no rosto da vítima, após ambos discutirem. Disse que não presenciou a vítima tentar agredir o apelante e que a face da vítima ficou bem “afundada”, roxa e apresentou sangramento. Disse, por fim, que a vítima, após ser agredida, não esboçou qualquer reação. Portanto, as provas existentes nos autos não demonstram que a vítima tenha adotado conduta que poderia ser interpretada como iminente agressão injusta. Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, em um contexto de prática de esportes, é comum que as discussões sejam mais acaloradas. Entretanto não se pode presumir que aquele que apenas se aproxima de outro esteja na iminência de agredi-lo. Cabe destacar que o jogo de futebol ocorria no interior do 5º BPM e contava com a participação de civis. Portanto, o contexto em que os fatos se deram e as provas colhidas não permitem concluir que havia uma injusta agressão iminente. A testemunha Marcelo Schmitberge declarou que estava no local dos fatos e, embora não tenha presenciado a agressão à vítima, pois estava de costas no momento, esclareceu que a vítima tinha hábito de reclamar muito durante o jogo e que, inclusive, sempre ocorriam discussões durante os jogos de futebol naquele local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Portanto, as provas demonstram que, na data dos fatos, nada de extraordinário aconteceu para que o apelante pudesse presumir, ainda que erroneamente, que seria agredido pela vítima. As discussões eram normais naquele ambiente, e a vítima já tinha a fama de reclamar muito. Cabe considerar, ainda, a informação da vítima, prestada em juízo, de que ela e o apelante mantinham relacionamento próximo, tendo este, inclusive, frequentado a residência de seu sogro. Inexistem provas de que o apelante tenha agido em legítima defesa. ao contrário, as provas indicam que o apelante cometeu conduta típica, ilícita e culpável. A manutenção da sentença condenatória, portanto, se impõe. Não é possível acolher o pedido subsidiário do apelante, de que seja reconhecida que a lesão corporal foi culposa. O próprio apelante confessa que intencionalmente desferiu um soco na vítima, por achar que ela iria agredi-lo (Evento 120). Inexistem dúvidas de que a conduta do apelante foi intencional, sendo, pois, inaplicável a disposição prevista no § 3º do art. 209 do CPM. Vale destacar que as lesões sofridas pela vítima foram de grande monta, pois foi necessário realizar uma cirurgia para a colocação de uma placa de titânio em seu rosto. A vitima permaneceu nove meses afastada do seu trabalho, sem qualquer auxílio do apelante. Também afasto a pretensão do apelante de ser reconhecido que a sua conduta foi precedida de injusta provocação da vítima e que estaria sob o domínio de violenta emoção. Embora o apelante afirme que a vítima teria proferido palavras de baixo calão, entendo que tal circunstância, em um ambiente de prática de um jogo de futebol, é insuficiente para que seja reconhecida a alegada violenta emoção. Não é admissível que um então militar possa ficar violentamente emocionado porque um de seus colegas proferiu palavras impróprias em discussão banal sobre substituição de um jogador em uma partida de futebol. Destaca-se que o próprio apelante, em seu interrogatório, disse que a agressão decorreu de situação normal de jogo. Portanto, não houve injusta provocação, tampouco pode ser admitido que o apelante estava dominado por violenta emoção. Por fim, a pretensão do apelante de que lhe seja concedido o sursis especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal não pode ser acolhida. No caso, não estão satisfeitos os requisitos necessários para o acolhimento de tal pretensão, quais sejam, as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis e a reparação do dano ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator